Tribunal: TJSP
Processo: 1014304-92.2025.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com indenizatória por danos morais e repetição de indébito – Empréstimo consignado firmado com os dados do requerente, com desconto das parcelas em seu benefício previdenciário – Entretanto, alega o autor que não teria assinado o contrato que constituiu a dívida em questão – Dúvida quanto ao documento original sobre o qual foi lançada a suposta assinatura

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com indenizatória por danos morais e repetição de indébito – Empréstimo consignado firmado com os dados do requerente, com desconto das parcelas em seu benefício previdenciário – Entretanto, alega o autor que não teria assinado o contrato que constituiu a dívida em questão – Dúvida quanto ao documento original sobre o qual foi lançada a suposta assinatura digital do autor – Julgamento antecipado da lide – Necessidade de produção de prova pericial verificada – Sentença anulada – Apelação parcialmente provida – Instrução processual determinada.